Tribunal: STF
Processo: HC 192298
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Lucimauro Cruz da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.612.551/RJ (págs. 205-210 do documento eletrônico 7).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[a] presente ação constitucional de habeas corpus tem por finalidade específica a correta definição jurídica dos fatos, colhidos, debatidos, sob o crime do contraditória e da ampla defesa, restando incontroversos pelas instâncias ordinárias e necessita da palavra final da Corte Constitucional sobre o tema: recepção ou não do art. 385 do CPP diante do sistema processual acusatório estabelecido pela Constituição Federal” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] o conhecimento da presente ação constitucional de habeas corpus, com a concessão da medida cautelar de urgência, liminarmente requestada, para fim de suspender os efeitos do título condenatório formalizado no Processo: 0001288-08.2009.8.19.0084 (2009.084.0013224) da vara única da Comarca de Carapebus/Quissamã do Estado do Rio de Janeiro, expedindo-se o competente alvará de soltura e a colocação do paciente em imediata liberdade, até o julgamento do mérito da presente impetração;



    No mérito, requer a confirmação dos efeitos jurídicos da medida cautelar concedida e a concessão da ordem definitiva, declarando-se ao final a não recepção do art. 385 do CPP pelo sistema processual acusatório brasileiro, estabelecido pela Constituição Federal, restando vedado ao juiz a condenação do réu quando afastada a pretensão acusatória em juízo, pela manifestação do titular da persecução penal pública, postulando absolvição do acusado, não podendo o magistrado condenar de ofício (STF. Precedentes. AÇÃO PENAL 960 e HABEAS CORPUS 160.496), tendo por esteio a organicidade do Direito e a vedação do magistrado atuar em função do Estado acusador, o princípio da congruência, as garantias constitucionais do ônus probandi e do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; além de preservar o eixo fundamental do sistema acusatório que é a imparcialidade do Órgão judicante, anulando os efeitos do título condenatório formalizado no Processo: 0001288-08.2009.8.19.0084 (2009.084.0013224) da vara única da Comarca de Carapebus / Quissamã do Estado do Rio de Janeiro em desfavor do paciente.



    Outrossim, pela relevância da temática debatida na presente ação, bem como os efeitos multiplicadores de recursos em trâmite que se discute a mesma matéria, postula a avaliação da possibilidade de adoção da sistemática da repercussão geral do tema, propondo-se, ao final, a fixação da tese em sede de repercussão geral no seguinte sentido:



    ‘O artigo 385 do CPP não foi recepcionado pelo sistema processual acusatório vigente na Constituição Federal, sendo vedado ao juiz condenar o réu de ofício quando afastada a pretensão acusatória, por manifestação expressa do titular da persecução penal pública pela absolvição do acusado, nos termos expressos do art. 3º do CPP, vez que a prolação de sentença condenatória sem pedido do ministério público viola a organicidade do Direito atuar em substituição ao Estado acusador, ofende o princípio da congruência, do onus probandi, do contraditório e infringe o eixo fundamental do sistema acusatório que é a imparcialidade do Órgão judicante, inafastável no devido processo legal’.



    Por derradeiro, a Instituição Defensória requer sejam observadas as suas prerrogativas de receber intimação pessoal de todos os atos do processo, inclusive, para a realização da sustentação oral, e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    No julgamento do HC 185.633-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte se manifestou quanto à constitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal. A ementa dessa decisão é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido”.



    Feito esse registro, transcrevo a agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.



    2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (pág. 205 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, a Quinta Turma decidiu em harmonia com a referida jurisprudência desta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator